Tribunal: STF
Processo: RHC 208939
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inépcia da denúncia. Supressão de instâncias. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Não há falar em violação ao princípio do colegialidade, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poderá, na forma da Súmula 568/STJ, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. 



    III - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    IV - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    V - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 333 do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 150.902, Min. Jesuíno Rissato indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o recurso também foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “a inépcia da denúncia fundamenta-se exatamente na ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal na origem, na medida em que a denúncia ministerial não delimita quais as condutas criminosas que incidiram na espécie”; 



          (ii) “não desconhece o recorrente/paciente sobre a remotíssima hipótese de trancamento da ação penal, sem a possibilidade de um aprofundamento na matéria fática”; 



          (iii) “porém, analisando de forma detalhada a matéria fática e de direito dos autos, veja-se facilmente a conclusão de que não há justa causa para prosseguimento da ação penal, seja por atipicidade da conduta, seja pela ausência de lastro probatório mínimo”;



          (iv) “a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao recorrente”;



          (v) “foi apresentada a peça acusatória pressupondo que o Recorrente queria dizer algo que caracterizasse crime que de fato não ocorreu, porém, fica claro que no processo que originou a denúncia não traz elementos que os tipos penais reclamam para caracterizar os delitos a ele imputados”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Ademais, “para acolher as teses defensivas ausência de justa causa e de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao agravante, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada contra o agravante, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte” (HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime por que embasada em entendimento desta eg. Corte Superior. 



    A fim de delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos elencados na decisão agravada, verbis (fls. 1.475-1.481): 



    [...]



    (…) a il. Defesa sustenta a falta de justa causa para ação penal, ante a atipicidade da conduta, alegando que a conduta não se amolda ao tipo penal em questão, sustentando a inépcia da denúncia, aduzindo que a peça inicial não define qual informação não consta do documento ou qual informação inserida seria falsa e porque não corresponde à realidade. 



    Entretanto, ao analisar o pedido de trancamento da ação penal, o eg. Tribunal a quo entendeu haver elementos mínimos a ensejar a continuidade do feito, salientando que "o trancamento da ação penal, cabível tão somente se vislumbradas primo ictu oculi a ausência de indícios da autoria ou prova da materialidade; a atipicidade do fato; ou a extinção da punibilidade, inverificadas na hipótese dos autos" (fl.1.428). 



    […]



    Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    […]



    No tocante à inépcia da denúncia, verifica-se que tal questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza esta Corte Superior de Justiça de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    […]



    Conforme se depreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no presente caso. 



    Com efeito, diversamente do que sustentado pelo agravante, foi consignado pelas instâncias ordinárias existirem elementos suficientes para a continuidade do feito, salientando que "o trancamento da ação penal, cabível tão somente se vislumbradas primo ictu oculi a ausência de indícios da autoria ou prova da materialidade; a atipicidade do fato; ou a extinção da punibilidade, inverificadas na hipótese dos autos".



    […]



    Mais uma vez convém observar que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, na instauração ou tramitação da ação penal em tela, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, que não admitem dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    No que concerne à tese inépcia da denúncia, como consignado anteriormente, o tema não foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    […].”



    10. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, assim como consta no acórdão recorrido, a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator